Tribunal: TJMT
Processo: 1012368-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012368-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), ITAPURA PINTO DE SOUZA - CPF: 298.659.211-20 (AGRAVANTE), DEOCLIDES MIRANDA FILHO - CPF: 229.864.131-53 (AGRAVANTE), MIGUELINA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 395.250.661-34 (AGRAVANTE), TEREZINHA FOGO DE OLIVEIRA - CPF: 414.256.349-15 (AGRAVANTE), MARIA ELENA DA SILVA - CPF: 503.397.291-04 (AGRAVANTE), JOVANILTO ANDRE DE ALMEIDA - CPF: 395.393.851-72 (AGRAVANTE), DOMINGAS OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 458.711.401-49 (AGRAVANTE), BENEDITA DO CARMO - CPF: 143.405.001-78 (AGRAVANTE), HELIO DE ALMEIDA LIMA - CPF: 103.464.301-00 (AGRAVANTE), JOSE BUENO DOS SANTOS - CPF: 079.642.501-91 (AGRAVANTE), HEBE GUARACY SILVA DOS SANTOS - CPF: 483.281.031-68 (AGRAVANTE), ELOISA MARIA DA SILVA - CPF: 111.261.081-20 (AGRAVANTE), JACILDA SOUZA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 468.560.721-04 (AGRAVANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), Caixa Econômica Federal - CEF (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA - CPF: 003.848.081-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA – MÉRITO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DA APÓLICE DO SEGURO HABITACIONAL – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”
– Súmula 150 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012368-46.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
ITAPURA PINTO DE SOUZA E OUTROS

AGRAVADO:
CAIXA SEGURADORA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ITAPURA PINTO DE SOUZA

e OUTROS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Ordinária de Responsabilidade Obrigacional n.o 1024071-84.2016.8.11.0041, ajuizada em face de
CAIXA SEGURADORA S/A (NOVA DENOMINAÇÃO DE CLASSE COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS)
, que deferiu a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação e declinou da competência para processar e julgar a lide, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, com base na Súmula 150 do STJ.

Os agravantes sustentam que o conjunto fático probatório nos autos não é suficiente para que se autorize a intervenção da CEF – Caixa Econômica Federal, isso porque os objetos dessa ação foram financiados em data anterior a 12/1988.

Ressaltam que não está comprovado o atual exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA, bem como não está comprovado o esgotamento dos recursos derivados dos prêmios recebidos pelas próprias seguradoras. Destacam que
“a Seguradora-Líder recebeu por dezenas de anos prêmios correspondentes a 20% do valor financiado das casas dos Autores. Tais valores não foram considerados na análise financeira exposta pela Caixa Econômica Federal”
(sic).

Afirmam que é assente o entendimento do STJ de que o ingresso da CEF na lide, em casos tais, se dá somente a partir do momento em que a instituição provar documentalmente o seu interesse jurídico, não apenas em razão da existência de apólice pública.

Com esses argumentos, os agravantes pugnam pela concessão do efeito suspensivo recursal, e no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada no sentido de indeferir o ingresso da Caixa Econômica Federal no feito e, por consequência, manter o prosseguimento do feito junto à Justiça Estadual [id. 46037451].

O efeito suspensivo foi
indeferido
por esta relatora, em 25.06.2020 [id. 47813962].

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo não conhecimento do recurso; alternativamente, pede o desprovimento do recurso [id.
23472966
].

Preparo recursal não recolhido, por se tratar de agravantes beneficiários da gratuidade, conforme decidiu o juízo a quo.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, não procede a preliminar de não conhecimento, com escopo no artigo 1.015 do CPC, mormente considerando que o objeto versado no presente instrumento encontra-se estritamente ligado à questão de competência, não havendo, portanto, como se afastar o interesse e a necessidade de análise do recurso, mitigando-se, via de consequência, o rol taxativo (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018), pelo que
rejeito
a prefacial e passo à análise do mérito.

Cinge-se dos autos que
ITAPURA PINTO DE SOUZA
E OUTROS

ajuizaram a Ação Ordinária
de Responsabilidade Obrigacional n.o 1024071-84.2016.8.11.0041
em desfavor da
CAIXA SEGURADORA S/A (NOVA DENOMINAÇÃO DE CLASSE COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, os quais alegam em síntese que ingressaram

com ação visando à cobertura securitária da Apólice do Seguro Habitacional, tendo em vista que são mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e que as casas adquiridas apresentaram graves vícios construtivos estruturais que comprometem a habitabilidade e segurança de suas casas.

O juízo de primeiro grau deferiu a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação e, a par disso, declinou da competência para processar e julgar a lide, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, com base na Súmula 150 do STJ.

Inconformados, os agravantes sustentam que o ingresso da Caixa Econômica Federal na lide, em casos tais, se dá somente a partir do momento em que a instituição provar documentalmente o seu interesse jurídico, o que ao seu ver não é o caso dos autos.

Entretanto, consoante a Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça,
“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”
.

Portanto, restando patente a pretensão da
Caixa Econômica Federal de figurar no polo passivo da ação, apenas a Justiça Federal tem competência para decidir sobre a existência ou não de interesse jurídico da referida empresa pública em compor a presente demanda.

À proposito, não é outro o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REPETITIVO. RESP N. 1.091.393/SC. SÚMULAS N. 150, 224 E 254 DO STJ. 1.
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas pública. Súmulas n. 150, 224 e 254 do STJ.
2. A CEF somente ingressará na lide quando provar documentalmente seu interesse jurídico mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública mas também do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional - FESA (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.091.393/SC). 3. Agravo regimental de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS desprovido. Embargos de declaração de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(STJ, AgRg no CC 129814/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 23/10/2013)

Nesse sentido, guardadas as particularidades, trago à lume os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEITADA –
INDENIZAÇÃO COM BASE EM APÓLICE DO SEGURO HABITACIONAL – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO – MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL – VIBILIDADE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ACERCA DA EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO -

SÚMULA 150 DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio –, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda" (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).

“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas” – Súmula 150 do STJ.
”
(N.U 1017236-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 07/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DE INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA LIDE E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL – ANÁLISE DO INTERESSE JURÍDICO – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA No 150 DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (STJ, Súmula no 150)”.
(N.U 1002554-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020